Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FLAGRANTE PROVOCADO. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O flagrante provocado dá-se quando o indivíduo é instigado pelo agente policial a praticar o crime, com o objetivo de prendê-lo em flagrante durante a execução, o que configura hipótese de crime impossível, ao menos no que se refere à conduta de “oferecer” a substância entorpecente.
2. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio “in dubio pro reo”, mantendo-se a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.
4. Embora a palavra dos policiais tenha fé pública, ela deve ser harmônica e estar corroborada pelo contexto fático-probatório, podendo ser afastada quando insuficiente para embasar o decreto condenatório.
5. Recurso conhecido e não provido.